Tribunal: TJMT
Processo: 1005725-33.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005725-33.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Desconsideração da Personalidade Jurídica, Responsabilidade dos sócios e administradores, Causas Supervenientes à Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RICARDO ALVES ATHAIDE - CPF: 630.387.141-00 (ADVOGADO), RICARDO ALVES ATHAIDE - CPF: 630.387.141-00 (EMBARGANTE), MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 24.988.627/0001-60 (EMBARGADO), ANA DIRCE DE SOUZA CARVALHO - CPF: 229.959.271-72 (EMBARGADO), NATALIA MEDEIROS - CPF: 360.182.468-05 (ADVOGADO), ANA DIRCE DE SOUZA CARVALHO - CPF: 229.959.271-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JAU CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 61.156.741/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), A.D.C. ATHAIDE CONFECCOES LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA JÁ JULGADO E PRECLUSO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE DE SÓCIO ALEGANDO ILEGITIMIDADE PASSIVA – CABIMENTO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – IRRELEVANTE TRATAR-SE DE SÓCIO MINORITÁRIO OU QUE NÃO EXERCE FUNÇÃO DE GERÊNCIA E ADMINISTRAÇÃO – REDAÇÃO DO ART. 50 DO CC/02 QUE NÃO ESTABELECE TAL LIMITAÇÃO – MEROS INDICATIVOS – IRRELEVANTE MENORIDADE À ÉPOCA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO OU TER SIDO A DÍVIDA CONTRAÍDA ANTES DE SEU INGRESSO NA SOCIEDADE – ART. 1.025 CC – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
–
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – CONSTATAÇÃO DE ERRO MATERIAL NO INTERIOR DO ACÓRDÃO – CORREÇÃO NECESSÁRIA – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO – ART. 1025 DO CPC –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado do julgamento.

Verificada a existência de erro material no interior do voto condutor do acórdão embargado, o acolhimento dos declaratórios no ponto é medida que se impõe.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1005725-33.2024.8.11.0000

EMBARGANTE:

RICARDO ALVES ATHAIDE

EMBARGADO:

MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, desproveu o agravo de instrumento interposto pela parte embargante, mantendo incólume a decisão recorrida.

Nas razões da peça Id. 214632180, a parte embargante aduz a existência de vícios na decisão recorrida, porque é omissa quanto à responsabilidade civil do ora embargante na atividade societária – limites dos arts. 1690 e 1691 do Código Civil, sendo que
“a condição do embargante ao tempo de sua entrada na sociedade era, indubitavelmente, menor de 16 anos, completamente incapaz de realizar atos de gestão por si só, sendo o caso de representação total e não da capacidade relativa (após os 16 anos)”
(sic), bem como sendo
“evidente, que os atos de gestão que, em tese, deram fomento ao pedido de desconsideração da pessoa jurídica na origem, jamais foram praticados pelo embargante”
(sic).

Sustenta que,
“quanto a posição de sócio minoritário do embargante, há total relevância para o Superior Tribunal de Justiça, quando se trata de responsabilidade civil dos sócios na desconsideração de personalidade jurídica”
, sendo que
“o acórdão foi omisso sobre questão fundamental quanto a responsabilidade civil dos sócios quando se afigura a menoridade plena (abaixo de 16 anos), em que a lei (Código Civil – art. 1691), veda que atos que extrapolam a mera administração, entre eles a responsabilidade ilimitada, para acometer o menor e seu patrimônio a abusos dos seus genitores/administradores”
(sic).

Diz ainda que o acórdão é contraditório, porque
“o embargante tinha 14 (quatorze) anos ao tempo de sua entrada como sócio na sociedade desconsiderada e não 16 (dezesseis) como fez constar o acórdão”
(sic). Defende ainda a necessidade de aplicação dos efeitos infringentes ao recurso e apresenta prequestionamento.

Pede, assim, o
“conhecimento e acolhimento do presente embargos de declaração com efeito infringente, para o fim de sanar a omissão quanto à delimitação de responsabilidade civil do embargante nos termos do art. 1.961 do Código Civil, excluindo-o de se responsabilizar de atos fraudulentos, para que somente responda pelas dívidas da sociedade na medida de suas cotas”
e que também seja corrigida a
“contradição/erro material quanto à responsabilidade civil do embargante ao tempo da entrada na sociedade desconsiderada e/ou da constituição das dívidas, quer seja, 14 anos, 6 meses e 10 dias e não 16 (dezesseis) anos, levando ao devido aperfeiçoamento do acórdão proferido, alterando a parte dispositiva para acolher tais fundamentos e integrá-los à decisão”
(sic).

Intimada, a parte recorrida não apresentou contrarrazões, conforme atestado pelo sistema PJE.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA JÁ JULGADO E PRECLUSO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE DE SÓCIO ALEGANDO ILEGITIMIDADE PASSIVA – CABIMENTO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – IRRELEVANTE TRATAR-SE DE SÓCIO MINORITÁRIO OU QUE NÃO EXERCE FUNÇÃO DE GERÊNCIA E ADMINISTRAÇÃO – REDAÇÃO DO ART. 50 DO CC/02 QUE NÃO ESTABELECE TAL LIMITAÇÃO – MEROS INDICATIVOS – IRRELEVANTE MENORIDADE À ÉPOCA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO OU TER SIDO A DÍVIDA CONTRAÍDA ANTES DE SEU INGRESSO NA SOCIEDADE – ART. 1.025 CC – DECISÃO MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

Possível conhecer da insurgência da parte recorrente em seara de exceção de pré-executividade, não havendo que se falar em preclusão, isso porque a tese de ilegitimidade passiva é matéria de ordem pública que pode ser conhecida a qualquer tempo.

O recorrente defende a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução, sob o fundamento de que: era sócio minoritário da sociedade e não exercia poderes de gestão e administração; que a dívida exequenda teve origem antes da sua entrada na sociedade; era ainda menor de idade na época do ajuizamento da ação.

O art. 50 do CC não ressalva o sócio minoritário da desconsideração da personalidade jurídica, estabelecendo apenas que a desconsideração será efetivada em relação aos
“efeitos de certas e determinadas relações de obrigações”
, estendendo-se
“aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso”
. Levando em conta a redação legal do art. 50 do CC, pouco importa a circunstância isolada de se tratar de sócio majoritário ou minoritário, bem como de pessoa que exerce ou não poderes de gestão e administração da pessoa jurídica.

Embora as circunstâncias aduzidas pelo recorrente possam ser indicativos de que eventualmente ele não tenha sido direta ou indiretamente beneficiado pelo abuso da personalidade jurídica, a via estreita de exceção de pré-executividade eleita para o almejado reconhecimento da ilegitimidade passiva não está amparada por necessárias provas pré-constituídas comprovando cabalmente tal inferência, o que, aliás, somente seria possível mediante robusta demonstração no bojo do precluso incidente instaurado para tal finalidade.

Para fins de desconsideração da personalidade jurídica também são irrelevantes os fatos de que a dívida teve origem antes da sua entrada na sociedade, bem como de ele ser menor de idade à época do ajuizamento da ação, isso porque
"o sócio, admitido em sociedade já constituída, não se exime das dívidas sociais anteriores à admissão"
(art. 1.025 do Código Civil), de sorte que o fato de a dívida ter sido constituída anteriormente não a exime da sua responsabilidade.

Recurso desprovido. Decisão mantida.”

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou na conclusão do julgado, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

Nesta toada, analisando o teor dos aclaratórios, evidencia-se
manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

Com efeito, saliento que as questões apresentadas pela parte embargante são integralmente refutadas pelo conjunto e teor do voto condutor do acórdão recorrido, nos seguintes termos:

“(...)

Primeiramente, na esteira do que foi decidido na decisão recorrida, a despeito da inferência em seara de liminar recursal e do argumento da parte recorrida de preclusão, entendo possível conhecer da insurgência da parte recorrente em seara de exceção de pré-executividade, não havendo que se falar em preclusão, isso porque a tese de ilegitimidade passiva é matéria de ordem pública que pode ser conhecida a qualquer tempo.

Contudo, conquanto seja possível conhecer dos argumentos da parte recorrente como ensejadores de sua alegada ilegitimidade passiva, observa-se que a insurgência recursal não deve prosperar.

O recorrente defende a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução, sob o fundamento de que era sócio minoritário da sociedade e, por isso, não tinha poderes de gestão e administração. Aduz que a dívida exequenda teve origem antes da sua entrada na sociedade, sendo ainda menor de idade na época do ajuizamento da ação.

Contudo,
a despeito dos argumentos do recorrente em sentido diverso, entendo que andou bem o magistrado
a quo
nos fundamentos da decisão recorrida no sentido de que o art. 50 do CC não ressalva o sócio minoritário da desconsideração da personalidade jurídica, estabelecendo apenas que a desconsideração será efetivada em relação aos
“efeitos de certas e determinadas relações de obrigações”
, estendendo-se
“aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso”
.

Deste modo,
levando em conta a redação legal do art. 50 do CC, pouco importa a circunstância isolada de se tratar de sócio majoritário ou minoritário, bem como de pessoa que exerce ou não poderes de gestão e administração da pessoa jurídica
.

A propósito:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO À PENHORA – CITAÇÃO POR HORA CERTA – AUSÊNCIA DE NULIDADE – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – REQUISITOS – PRECLUSÃO – ART. 854, CPC – MATÉRIAS LIMITADAS À DESCONSTITUIÇÃO DA INDISPONIBILIDADE DOS VALORES – LIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE À COTA PARTE DOS SÓCIOS – INDEVIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

In casu, não há o que se falar em nulidade da citação por hora certa, tendo em vista que os requisitos previstos no art. 252, do CPC, restaram devidamente observados. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Inteligência do art. 507, do CPC. As matérias suscitas na impugnação à penhora, prevista no artigo 854, §3º, incisos I e II, do CPC, estão limitadas à impenhorabilidade ou excesso da indisponibilidade dos ativos financeiros.
Conforme a jurisprudência do c. STJ, uma vez declarada a desconsideração da personalidade jurídica, os efeitos da constituição da empresa desaparecem, de modo que
a execução contra os sócios não fica limitada às suas respectivas quotas sociais
.”
(N.U 1013232-50.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 26/11/2021) (destaquei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. CERCEAMENTO DE DEFESA PELO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE NÃO CONFIGURADO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. AFASTAMENTO DO ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL 2. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DIREITO POTESTATIVO. INEXISTÊNCIA DE PRAZO DECADENCIAL. 3. APLICAÇÃO DOS PRAZOS PRESCRICIONAIS PREVISTOS NOS ARTS. 1.003, 1.032 E 1.057 DO CC. IMPOSSIBILIDADE 4. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO SÓCIO PARA RESPONDER À DECISÃO QUE DEFERIU A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. COISA JULGADA E RECONHECIMENTO DE QUE HOUVE COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NO FEITO. REEXAME DE PROVAS. DESCABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. 5.
LIMITAÇÃO DA EXECUÇÃO ÀS QUOTAS SOCIAIS DO SÓCIO. IMPOSSIBILIDADE
. 6. REVISÃO DE CÁLCULOS DO CONTADOR. DESCABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. 7. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. (...) 5.
Não havendo nenhuma restrição legal, notadamente no art. 50 do CC, que autoriza a desconsideração da personalidade jurídica, a execução contra os sócios não fica limitada às suas respectivas quotas sociais
. Precedentes. (...)”
(AgRg no AREsp 764.058/RS, 3ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 15.08.2017) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA EXECUTADA – REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA OS SÓCIOS ATUAIS E CONTRA O EX-SÓCIO DA DEVEDORA – RESPONSABILIDADE DO SÓCIO RETIRANTE PELO PERÍODO DE DOIS ANOS APÓS SUA RETIRADA – ARTS. 1.003, 1.032 E 1.057 DO CÓDIGO CIVIL – SÓCIO MINORITÁRIO E SEM PODERES DE GERÊNCIA – IRRELEVÂNCIA – LIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DO SÓCIO ÀS SUAS QUOTAS SOCIAIS – IMPOSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO. 1. Os efeitos da cessão de quotas em relação à sociedade empresária e a terceiros somente se operam após a efetiva averbação da modificação do contrato na Junta Comercial, não podendo o sócio retirante se eximir da obrigação de arcar com o pagamento das dívidas constituídas enquanto ele mantinha vínculo societário, seja por previsão contratual, seja por expressa disposição legal dos arts. 1.003, 1.032 e 1.057, todos do Código Civil, que preveem a responsabilidade dos ex-sócios por atos praticados ou que tenham origem enquanto eles integravam o quadro societário, pelo período de dois anos após a sua saída 2. “
Para os efeitos da desconsideração da personalidade jurídica, não há fazer distinção entre os sócios da sociedade limitada (...) Sejam eles gerentes, administradores ou quotistas minoritários, todos serão alcançados pela referida desconsideração”
(STJ, 4ª Turma, REsp 1250582/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, j. 12/04/2016, DJe 31/05/2016). 3. "
A partir da desconsideração da personalidade jurídica, a execução segue em direção aos bens dos sócios, tal qual previsto expressamente pela parte final do próprio art. 50, do Código Civil e não há, no referido dispositivo, qualquer restrição acerca da execução, contra os sócios, ser limitada às suas respectivas quotas sociais e onde a lei não distingue, não é dado ao intérprete fazê-lo"
(STJ, 3ª Turma, REsp 1169175/DF, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, j. 17/02/2011, DJe 04/04/2011).”
(N.U 0015409-51.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 30/04/2019, Publicado no DJE 06/05/2019) (destaquei)

“RECURSO ESPECIAL - DIREITO CIVIL - ARTIGOS 472, 593, II e 659, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA - MEDIDA EXCEPCIONAL - OBSERVÂNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS - ABUSO DE PERSONALIDADE - DESVIO DE FINALIDADE - CONFUSÃO PATRIMONIAL - DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE - ATO EFEITO PROVISÓRIO QUE ADMITE IMPUGNAÇÃO - BENS DOS SÓCIOS - LIMITAÇÃO ÀS QUOTAS SOCIAIS - IMPOSSIBILIDADE - RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS COM TODOS OS BENS PRESENTES E FUTUROS NOS TERMOS DO ART. 591 DO CPC - RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. I - A ausência de explicitação precisa, por parte do recorrente, sobre a forma como teriam sido violados os dispositivos suscitados atrai a incidência do enunciado n. 284 da Súmula do STF. II
- A desconsideração da personalidade jurídica é um mecanismo de que se vale o ordenamento para, em situações absolutamente excepcionais, desencobrir o manto protetivo da personalidade jurídica autônoma das empresas, podendo o credor buscar a satisfação de seu crédito junto às pessoas físicas que compõem a sociedade, mais especificamente, seus sócios e/ou administradores.
III - Portanto,
só é admissível em situações especiais quando verificado o abuso da personificação jurídica, consubstanciado em excesso de mandato, desvio de finalidade da empresa, confusão patrimonial entre a sociedade ou os sócios, ou, ainda, conforme amplamente reconhecido pela jurisprudência desta Corte Superior, nas hipóteses de dissolução irregular da empresa, sem a devida baixa na junta comercial. Precedentes.
IV -
A desconsideração não importa em dissolução da pessoa jurídica, mas se constitui apenas em um ATO DE EFEITO PROVISÓRIO, DECRETADO PARA DETERMINADO CASO CONCRETO E OBJETIVO, DISPONDO, AINDA, OS SÓCIOS INCLUÍDOS NO PÓLO PASSIVO DA DEMANDA, DE MEIOS PROCESSUAIS PARA IMPUGNÁ-LA.
V -
A PARTIR DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA, A EXECUÇÃO SEGUE EM DIREÇÃO AOS BENS DOS SÓCIOS, TAL QUAL PREVISTO EXPRESSAMENTE PELA PARTE FINAL DO PRÓPRIO ART. 50, DO CÓDIGO CIVIL E NÃO HÁ, NO REFERIDO DISPOSITIVO, QUALQUER RESTRIÇÃO ACERCA DA EXECUÇÃO, CONTRA OS SÓCIOS, SER LIMITADA ÀS SUAS RESPECTIVAS QUOTAS SOCIAIS E ONDE A LEI NÃO DISTINGUE, NÃO É DADO AO INTÉRPRETE FAZÊ-LO.
VI -
O ART. 591 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL É CLARO AO ESTABELECER QUE OS DEVEDORES RESPONDEM COM TODOS OS BENS PRESENTES E FUTUROS NO CUMPRIMENTO DE SUAS OBRIGAÇÕES, DE MODO QUE, ADMITIR QUE A EXECUÇÃO ESTEJA LIMITADA ÀS QUOTAS SOCIAIS LEVARIA EM TEMERÁRIA E INDEVIDA DESESTABILIZAÇÃO DO INSTITUTO DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA QUE VEM HÁ TEMPOS CONQUISTANDO ESPAÇO E SENDO MOLDADO ÀS CARACTERÍSTICAS DE NOSSO ORDENAMENTO JURÍDICO.
VII - Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.”
(STJ - REsp: 1169175 DF 2009/0236469-3, Relator: Ministro MASSAMI UYEDA, Data de Julgamento: 17/02/2011, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/04/2011)

No caso,
embora as circunstâncias aduzidas pelo recorrente possam ser indicativos de que eventualmente ele não tenha sido direta ou indiretamente beneficiado pelo abuso da personalidade jurídica, a via estreita de exceção de pré-executividade eleita para o almejado reconhecimento da ilegitimidade passiva não está amparada por necessárias provas pré-constituídas comprovando cabalmente tal inferência, o que, aliás, somente seria possível mediante robusta demonstração no bojo do precluso incidente instaurado para tal finalidade.

Além disso,
para fins de desconsideração da personalidade jurídica também são irrelevantes os fatos de que a dívida teve origem antes da sua entrada na sociedade, bem como de ele ser menor de idade à época do ajuizamento da ação (16 anos em 23/11/1994, conforme segunda alteração contratual acostada no Id. 205408175),
isso porque
"
o sócio, admitido em sociedade já constituída, não se exime das dívidas sociais anteriores à admissão"
(art. 1.025 do Código Civil), de sorte que o fato de a dívida ter sido constituída anteriormente não a exime da sua responsabilidade.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA.
DECISÃO DE ACOLHIMENTO DO PEDIDO COM INCLUSÃO DOS SÓCIOS DA EMPRESA EXECUÇÃO NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO. RECURSO DA SÓCIA. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. DÍVIDA CONSTITUÍDA ANTERIORMENTE AO SEU INGRESSO NA SOCIEDADE. IRRELEVÂNCIA. RESPONSABILIDADE EVIDENCIADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.025 DO CÓDIGO CIVIL. SÓCIO ADMITIDO EM SOCIEDADE JÁ CONSTITUÍDA QUE NÃO SE EXIME DAS DÍVIDAS SOCIAIS ANTERIORES À ADMISSÃO.
DECISÃO FUNDAMENTADA NA DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE E NA POSTERIOR INCLUSÃO DE NOVOS SÓCIOS. NECESSIDADE, TODAVIA, DE DEMONSTRAÇÃO ESPECÍFICA DO ABUSO DE DIREITO OU DA CONFUSÃO PATRIMONIAL. ART. 50 DO CC. PROVAS INSUFICIENTES NO CASO CONCRETO. "A mera demonstração de insolvência da pessoa jurídica ou de dissolução irregular da empresa sem a devida baixa na junta comercial, por si sós, não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica" (STJ, AgRg no REsp n. 1.173.067/RS, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12-6-2012). HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO CABIMENTO EM INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. AFASTAMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”
(TJ-SC - AI: 50094319520218240000 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5009431-95.2021.8.24.0000, Relator: Janice Goulart Garcia Ubialli, Data de Julgamento: 01/06/2021, Quarta Câmara de Direito Comercial)

“SÓCIO CONTEMPORÂNEO. DÍVIDAS ANTERIORES AO INGRESSO NA SOCIEDADE. RESPONSABILIDADE.
Ao ingressar em uma sociedade empresária, o sócio automaticamente passa a responder também pelas dívidas anteriores ao seu ingresso, nos termos do artigo 1025 do Código Civil, independentemente de não ter sido sócio no período da prestação de serviços
.”
(TRT-1 - AP: 00113129820145010043 RJ, Relator: DALVA AMELIA DE OLIVEIRA MUNOZ CORREIA, Data de Julgamento: 11/07/2017, Oitava Turma, Data de Publicação: 20/07/2017)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.”

De outra feita, conquanto seja devido o reconhecimento de erro material na decisão recorrida ao reportar que o recorrente tinha 16 anos em 23/11/1994, quando, em verdade, possuía mais de 14 anos quando do ingresso no quadro social da pessoa jurídica executada, tal fato, por si só, não altera a conclusão jurídica adotada de desprovimento do recurso.

Com efeito, o fato de o recorrente
ser menor impúbere à época em que incluído como sócio (Id. 205408175)
não impede o redirecionamento da execução em seu desfavor, porquanto, atualmente é maior e capaz, e no período em que foi sócio estava devidamente assistido e representado por sua genitora. Veja-se (Id. Num. 205408175 - Pág. 1):

Além disso, infere-se da alteração contratual que quando admitido o recorrente no quadro societário, o capital estava integralizado e permaneceu inalterado, não lhe sendo atribuída função de exercer a administração da sociedade, não havendo aparente defeito em seu ingresso de modo a impedir sua responsabilização pelas dívidas da empresa em seara de desconsideração da personalidade jurídica.

A propósito:

“AGRAVO DE PETIÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. APLICAÇÃO DA TEORIA OBJETIVA NO PROCESSO DO TRABALHO E DIRECIONAMENTO DOS ATOS EXECUTÓRIOS EM FACE DOS SÓCIOS. SÓCIO MENOR IMPÚBERE. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DO SÓCIO RETIRANTE. 1.
Inexiste previsão em nosso ordenamento jurídico isentando de responsabilidade o sócio menor de 16 anos (impúbere) que fora devidamente representado no ato que o inclui no contrato social da pessoa jurídica, exigência contida no artigo 974, § 3º, inciso III, do Código Civil (CC).
2. É dizer,
embora o recorrente fosse menor de idade à época em que integrou a empresa executada, tal fato, de per si, não afasta sua condição de sócio ou impede o redirecionamento da execução em seu desfavor, porquanto atualmente é emancipado, e, no período que foi sócio, estava devidamente representado
. 3. Irrelevante o fato de o sócio recorrente ter exercido, ou não, funções na empresa ou mesmo atuado na condição de gerente ou administrador, na medida em que, conforme entendimento desta Seção Especializada, para que seja desconsiderada a personalidade jurídica e, via de consequência, imposta responsabilidade aos respectivos sócios (atuais e retirantes; cotistas ou minoritários), prescindível a comprovação de qualquer dos requisitos previstos no art. 50 do Código Civil (teoria objetiva), bastando, para tanto, que empresa devedora se encontre em estado de insolvência, o que significa não possuir patrimônio suficiente para fazer frente às suas dívidas, sendo esta a hipótese dos autos. Inteligência da OJ EX 40, item IV, da Seção Especializada do TRT da 9ª Região. 4. Na condição de sócio retirante, o recorrente responde por todas as parcelas devidas até a data do registro de sua saída no órgão oficial. 5. Inteligência da OJ EX 40, item V, da Seção Especializada do TRT da 9ª Região e artigo 10-A da CLT. 6. Agravo de petição do sócio executado conhecido e provido em parte.”
(TRT-9 - AP: 00004005220195090008, Relator: ADILSON LUIZ FUNEZ, Data de Julgamento: 19/07/2022, Seção Especializada, Data de Publicação: 26/07/2022)

Além disso, infere-se que não incide a exegese do art. 1.691 do CC/02 no caso, isso porque, à época da constituição da dívida (aluguéis em aberto a partir de 05/06/96 e encargos condominiais de 05/06/1996 em diante), o Código Civil de 2002 que contém a disposição legal protetiva invocada não estava vigente.

Por fim, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp nº. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Logo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Ainda que assim não fosse, o entendimento consolidado deste Sodalício e também dos Superiores, é no sentido de que quanto ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere inexistente erro, omissão, contradição ou obscuridade.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – ART. 1.023, DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC. Conforme a jurisprudência do c. STJ, a petição do embargos de declaração que não indica nenhum dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, não preenche os requisitos de admissibilidade, impondo o não conhecimento do recurso. In casu, a parte embargante deixou de indicar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no v. acórdão, não se desincumbindo do disposto no art. 1.023, do CPC.
Os embargos de declaração, mesmo sendo aviado com o fim específico de pré-questionamento, deve embasar-se nas hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC, não se prestando ao reexame da causa, ressalvado o disposto no art. 1.025, do aludido diploma processual
.”
(N.U 1013945-25.2021.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/07/2023, Publicado no DJE 11/07/2023) (destaquei)

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos aclaratórios opostos e os
ACOLHO PARCIALMENTE
, apenas
para sanar o erro material indicado, mas, nos termos anteriormente delineados, mantenho incólume a conclusão jurídica constante no julgado embargado.

Por fim,
ADVIRTO
a parte embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024